Tribunal: TJDFT
Processo: 0737154-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737154-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO E KIZZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME AGRAVADO: ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, ABRAAO CASTRO CAVALCANTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Paulo e Kizz Administradora de Bens Ltda. – ME - em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0702623-37.2018.8.07.0020, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de parte dos vencimentos da agravada Andressa Cristina de Oliveira Silva, nos seguintes termos (Id. 19129396): “O pleito da parte autora merece parcial provimento. Quanto a penhora de 30% do salário, é de conhecimento deste Juízo que, recentemente, ao EREsp 1.582.475/MG, o STJ pacificou disparidade interna de modo a firmar a possibilidade da referida constrição. Em que pese o que referido e as súplicas da requerente, entendo que o pleito não merece provimento. Oportuno salientar que os precedentes firmados em Embargos de Divergência, a despeito de provenientes de apreciação da Corte Especial do STJ, não possuem caráter vinculativo (stares decisis vertical) aos Juízos de Piso. Não se descura que o art. 927, Inc. V, do CPC, com intuito de incrementar a uniformização da interpretação da lei e da constituição, tenha determinado aos “juízes e os tribunais” a reverência à “orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Ocorre que, além da interpretação não ser clara, visto possibilitar a restrição de sua incidência para, apenas, o Tribunal onde se encontra administrativa e politicamente vinculado o Magistrado competente (em tese, poderia se cogitar que o magistrado do TJDFT está obrigado a observar precedentes apenas firmados no Pleno e no Órgão Especial do mencionado), constato que a doutrina leciona que, ante a ausência de hipótese de reclamação para o caso, não há necessidade de aplicação automática de decisão proferida em grau superior (MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. 3o edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. pág. 909/910): “Os pronunciamentos referidos nos incs. IV e V do art. 927 do CPC/2015 não tem caráter vinculante, no sentido antes referido, sobretudo porque não se prevê o cabimento de reclamação contra a decisão que os desrespeitar [...]. Usando-se a expressão ‘vinculante’ em sentido mais restrito, no sentido de sujeição ou submissão de uma decisão a outra, vê-se que, rigorosamente, tal condição só é ostentada pelos pronunciamentos cujo desrespeito pode ensejar o ajuizamento de reclamação. Tem-se, assim, que vinculante, em sentido próprio, é o pronunciamento que se encarte em um dos incisos do art. 988 do CPC/2015, que se refere apenas às hipóteses previstas nos incs. I a III do art. 927 do CPC/2015. Sob esse prisma, também ostenta tal condição o julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, ainda que não se trate de recurso repetitivo (cf. art. 1.030, I, a e II do CPC/2015, na redação da Lei 13.256/2016), pois, também nesse caso, a reclamação é admissível (cf. art. 988, § 5.o, II do CPC/2015, na redação da Lei 13.256/2016). O cabimento de reclamação, nesses casos, confirma a força vinculante que é atribuída a tais pronunciamentos por outras regras previstas no CPC/2015, a que nos referimos no início deste subitem. O fato de, nos casos previstos nos incs. IV e V do art. 927 do CPC/2015, não se estar diante de pronunciamento vinculante, mas persuasivo, não autoriza a que o órgão jurisdicional o ignore.” Não bastasse isso, observo que este Tribunal, mesmo após a prolação do precedente mencionado, persiste entendendo, em leitura concreta à disposição legal, que a penhora do salário para a satisfação de dívidas não alimentícias é indevida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833 INCISO IV/CPC. VALOR PRINCIPAL NÃO PAGO. VERBA PERSEGUIDA. PAGAMENTO HONORÁRIOS DO ADVOGADO. NÃO DEVE ANTECEDER À PRINCIPAL. 1. Consoante art. 832 do CPC, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV, do Código de Ritos. 2. O direito amparado pelo Código de Processo Civil, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual é descabida a penhora parcial do salário da parte agravada, mesmo que no importe de 30%. 3. Não é razoável que o advogado receba primeiro os seus honorários para depois buscar a quitação do crédito do seu cliente. 4. Recurso Conhecido. Negado provimento. (Acórdão n.1140721, 07093922420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado:GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 03/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria", dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135979, 07105987320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se assentar, ainda, que, aparentemente, em contrariedade à possível stares decisis horizontal, os próprios excelentíssimos ministros das Seções em divergência persistem utilizando os precedentes que vedam, sobre a alegação de ausência de amparo legal, a constrição das remunerações dos devedores, como se observa das decisões monocráticas proferidas nos REsp 1.775.690, proferida em 30/11/2018, AREsp 1.390.132, em 30/11/2018, AREsp 709.295, 30/11/2018, AREsp 1.376.483, 30/11/2018. A oposição dos próprios Ministros do STJ ao precedente indicado fica evidente ao julgamento do AgInt no REsp no 1.407.062-MG em 08/04/2019, cuja ementa transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. (grifos e sublinhados nossos) Soma-se, ainda, que a questão fora decidida em sede de REPETITIVO, conforme se averigua do REsp 1.184.765/PA. Não fosse isso suficiente, observo que a Justiça Trabalhista, responsável por dirimir, diuturnamente, verbas alimentícias, atualizou sua Orientação Jurisprudencial de no 153 para vedar, inclusive, a utilização daquelas para satisfação de honorários advocatícios: 153. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. ORDEM DE PENHORA SOBRE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC DE 1973. ILEGALIDADE. (atualizada em decorrência do CPC de 2015) - Res. 220/2017, DEJT divulgado em 21, 22 e 25.09.2017 Ofende direito líquido e certo decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário, para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança, visto que o art. 649, IV, do CPC de 1973 contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, sendo a exceção prevista no art. 649, § 2o, do CPC de 1973 espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia, não englobando o crédito trabalhista. Na conjuntura posta, entendo haver diversos precedentes no sentido da imprestabilidade da medida que busca constringir a remuneração da parte devedora. Já quanto a inscrição, este Juízo, recentemente, passou a entender viável a utilização do sistema SERASAJUD em favor das pessoas naturais credoras. Ocorre que, no caso de pessoas jurídicas, notadamente as de considerável grandeza, entende este Juízo desnecessária a intervenção Judicial, considerando que as referidas podem, muito bem, ante convênios e contratos, a facilitar o acesso, promover à inscrição em cadastro de inadimplentes, como hodiernamente fazem. Para isso, portanto, a expedição da certidão com amparo no art. 828 do CPC se faz suficiente aos fins pretendidos pela requerente. Por fim, quanto a reconsideração da decisão que suspendeu o feito, nos termos do art. 921 do CPC, nada a prover, visto carecer de hipótese legal o referido pedido. Ademais, urge destacar que a parte autora fora intimada para, EM 30 (TRINTA) DIAS, indicar bens, tendo quedado inerte, de modo que não há substrato hábil para reverter a referida decisão. DISPOSITIVO Em face de tudo o que exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de salário. EXPEÇA-SE a certidão prevista no art. 828 do Código de Processo Civil em favor da parte autora/exeqüente, para que tome as medidas que entender de direito, tais como averbá-la em matrícula de imóvel, eventualmente, de propriedade dos executados, bem como levar a conhecimento dos órgãos de proteção ao crédito a existência da presente ação. Após, retornem os autos à suspensão.” Em síntese, a Agravante informa que o cumprimento de sentença tramita desde 2019 e foram empreendidas diversas tentativas de penhora via BacenJud, InfoJud e RenaJud, todas sem sucesso. Informa que a agravada Andressa Cristina de Oliveira Silva é servidora pública distrital e recebe rendimentos brutos mensais de R$ 7.109,96 (sete mil, cento e nove reais e noventa e seis centavos). Acrescenta que o segundo Agravado, na declaração de imposto de renda do exercício de 2018, auferia rendimentos mensais acima de 4 (quatro) salários mínimos, de modo que a renda mensal do casal supera R$ 8.000,00 (oito mil reais). Noticia que o c. Superior Tribunal de Justiça flexibiliza a impenhorabilidade de rendimentos prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, mesmo nos casos de cumprimento de sentença de verba não alimentar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a penhora de 30% do rendimentos líquidos dos Agravados e, no mérito, a manutenção da tutela recursal deferida. Preparo realizado (Id. 19129394). É o relatório. Decido. De início, deixo de conhecer do Agravo de Instrumento no tocante ao pedido de penhora de parte dos rendimentos do agravado Abraão Castro Cavalcante, por não ter sido objeto de análise na r. decisão agravada (Id. 14659957), para não incorrer em supressão de instância e violação ao contraditório e ao princípio do juiz natural. Acontece que a r. decisão agravada tratou apenas da penhora de parte dos rendimentos da primeira agravada, Andressa Cristina de Oliveira Silva. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da primeira Agravada. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Todavia, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ.” (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, a Agravada é servidora pública do Distrito Federal e percebe rendimentos brutos mensais no valor de R$ 6.330,87 (seis mil, trezentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), conforme declaração do imposto de renda do exercício de 2019 (Id. 65424539 dos autos de origem). Há comprovação, ainda, que os Agravados residem na mesma localidade (Id. 59604458 dos autos de origem), e que Abraão Castro Cavalcante recebe bolsa estágio no montante mensal de R$ 4.128,00 (quatro mil, cento e vinte e oito reais). Sendo, assim, considero que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da Agravada não impede que sua família viva com dignidade. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, considero razoável a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos da Agravada. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos de Andressa Cristina de Oliveira Silva, até que se complete o valor em execução. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora